Tribunal: TJDFT
Processo: 0721420-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARELHO MICROONDAS. ENTREGA NÃO REALIZADA. CONSUMIDORA INFORMADA DE ENTREGA. ERRO OPERACIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte requerente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, resolvendo o negócio jurídico denunciado, condenar a ré à obrigação de restituir à autora o valor de R$649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais), a ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50356843). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia a reforma da sentença, visando à condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 11.000,00, em razão de múltiplos infortúnios experimentados pela recorrente decorrentes da não entrega do forno microondas. Alega que não lhe foi fornecido o recibo de entrega do produto e destaca que, em situações análogas, a jurisprudência tem se inclinado favoravelmente ao consumidor, adotando a inversão do ônus da prova em relações de consumo. Ressalta sua conduta pautada pela boa-fé em contraste com a da requerida, que não apenas falhou na entrega do produto e na restituição do valor pago, mas também procurou se desobrigar de sua responsabilidade por meio de declarações enganosas em sua contestação. Argumenta que, em uma das últimas tentativas de receber o produto, permaneceu na loja por mais de uma hora e meia à espera de que localizassem o item, sem, contudo, obter sucesso. Enfatiza que a situação vivenciada ultrapassa o âmbito de um mero aborrecimento, impactando de maneira significativa a rotina da família da autora, que dependia do eletrodoméstico para aumentar a comodidade e eficiência no preparo dos alimentos, configurando, assim, um desvio produtivo.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. Cinge-se a controvérsia à responsabilidade da requerida em compensar danos morais pela não entrega de forno microondas objeto de contrato de compra e venda com a requerente.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte.
8. No caso, a autora realizou a compra de um forno microondas através do site da requerida, com a expectativa de que a entrega fosse efetuada em até 9 dias úteis (ID 50354848), em loja física próxima a sua residência. Porém, após o prazo previsto e sem que o produto fosse disponibilizado para a autora, foi informada pela requerida que o microondas havia sido entregue (ID 50354851). Acrescenta-se que quando se dirigiu à loja com expectativa de receber o produto, diante da informação de entrega, foi informada de que o alerta havia sido gerado por um erro operacional da empresa ré.
9. Apesar dos infortúnios experimentados pela parte autora devido à não entrega do forno microondas, esses transtornos, embora tenham gerado aborrecimentos e dissabores, não se mostram suficientes para caracterizar uma violação aos direitos de personalidade que justifique compensação por danos morais. Fundamentalmente, a parte autora não comprovou ofensa à sua dignidade, elemento essencial para a configuração de dano moral indenizável.
10. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "1. Não há dúvidas de que a inércia da ré em enviar o produto (microondas) comprado pela internet ao consumidor aliada às diversas tentativas infrutíferas de solucionar a questão na via administrativa gerou aborrecimentos e dissabores ao autor/recorrente. No entanto, o contratempo não se mostra suficiente a caracterizar violação a direitos de personalidade. Transtorno que, por si só, não configura dano extrapatrimonial. Trata-se de mero ilícito contratual. (Acórdão 706814, 20131010017555ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 20/8/2013, publicado no DJE: 29/8/2013. Pág.: 220)"
11. Ressalte-se que, diferentemente de colchões e geladeiras, considerados essenciais para a saúde e bem-estar, o microondas, apesar de conveniente, não é visto como estritamente necessário, pois a preparação de alimentos pode ser realizada por outros meios.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.